Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-81.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Considerando-se que há indícios de julgamento extra petita, manifestem-se as partes sobre a questão, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Após, conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator